Tribunal: TJSP
Processo: 1098291-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO – Sentença que julgou extinto o processo de execução, por falta de recolhimento das custas de citação. – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O Juízo determinou ao banco autor que providenciasse o recolhimento das custas para a citação, no prazo de cinco dias, não tendo sido atendida a decisão no prazo estabelecido. Extinção do processo nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.

Ementa:
EXECUÇÃO – Sentença que julgou extinto o processo de execução, por falta de recolhimento das custas de citação. – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O Juízo determinou ao banco autor que providenciasse o recolhimento das custas para a citação, no prazo de cinco dias, não tendo sido atendida a decisão no prazo estabelecido. Extinção do processo nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal do autor. A intimação pessoal só é necessária para o caso de abandono do processo, o que não ocorreu no caso. Sentença de extinção mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1098291-19.2017.8.26.0100.
Voto no 26.295.
Registro: 2020.0000082562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098291-19.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados L & L MODA FASHION LTDA - ME e ANDRE LUIZ
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098291-19.2017.8.26.0100 -Voto no 26295
2
VOTO No 26.295.
APELAÇÃO No 1098291-19.2017.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.
APELADOS: L & L MODA FASHION LTDA. ME e OUTRO.
EXECUÇÃO
Sentença que julgou extinto o processo de
execução, por falta de recolhimento das custas de citação.
Pretensão
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE:
O
Juízo
determinou ao banco autor que providenciasse o recolhimento das
custas para a citação, no prazo de cinco dias, não tendo sido
atendida a decisão no prazo estabelecido. Extinção do processo
nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC. Desnecessidade de
intimação pessoal do autor. A intimação pessoal só é necessária
para o caso de abandono do processo, o que não ocorreu no caso.
Sentença de extinção mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 212/224, cujo relatório se adota, que julgou extinto
o processo de execução movido pelo Banco Bradesco S/A. contra L & L
Moda Fashion Ltda. EEP e André Luiz de Souza, nos termos do artigo 485,
IV do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas de
citação.
Em suas razões recursais, o banco autor alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098291-19.2017.8.26.0100 -Voto no 26295
3
que não houve abandono do processo. Afirma que as custas de citação foram
devidamente recolhidas antes da prolação da r. sentença e que, por um lapso,
não foram juntadas aos autos. Informa também que não foi intimado
pessoalmente para dar andamento ao processo. Pede o provimento do recurso
para anulação da r. sentença (fls.234/241).
Não houve apresentação de contrarrazões,
porque os executados não foram citados.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de processo de execução movido pelo
Banco Bradesco S/A. contra L & L Moda Fashion Ltda. EPP. e André Luiz
de Souza, visando ao recebimento da quantia de R$52.488,48, referente ao
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de
Giro no 9016188.
No caso, observa-se que o Juízo determinou ao
banco autor que providenciasse o recolhimento da diligência do oficial de
justiça, no prazo de cinco dias, para evitar a extinção do processo (fl.208).
Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
18.07.2019 (fl.210).
Houve o decurso do prazo assinalado sem o
recolhimento das custas de citação (fl.211) e o processo foi julgado extinto,
sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV do Código de Processo
Civil (fls. 212/224).
A extinção do processo deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098291-19.2017.8.26.0100 -Voto no 26295
4
Consta dos autos que o banco apelante, além de
ter juntado o comprovante de recolhimento das custas de citação após a
prolação da r. sentença (fls. 227/230), pagou a guia das referidas custas
somente no dia 09.08.2019, ou seja, depois de transcorrido o prazo concedido
pelo Juízo.
Ressalte-se que o apelante deveria ter pagado
as referidas custas até o dia 26.07.2019, uma vez que a r. decisão que
determinou a ele que providenciasse o recolhimento da diligência do oficial
de justiça, no prazo de cinco dias, foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 18.07.2019 (fl. 210), porém assim não o fez.
Ademais, não era o caso de intimação pessoal
do autor para dar andamento ao processo.
Prevendo a extinção, assim dispõe o inciso IV
do art. 485 do CPC/2015: “IV - verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”
Nesse tipo de extinção de processo não é
exigível a intimação pessoal, que é prevista apenas nas hipóteses do § 1o, do
art. 485 do CPC:
“§ 1°. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dias”.
Desnecessária, assim, a intimação pessoal do
banco autor para apresentar o comprovante de recolhimento das custas para
citação, considerando-se que a extinção se deu com base no inciso IV do
citado artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098291-19.2017.8.26.0100 -Voto no 26295
5
No mesmo sentido, assim também já se decidiu
nesta E. Corte:
“Ação monitória extinta liminarmente - Petição inicial
não instruída com as custas necessárias à citação -
Intimação do autor para regularização realizada, com
concessão de prazos em diversas oportunidades

Incidência do art. 321 e pg. ún., do CPC - Inércia do autor
certificada - Indeferimento da inicial mantida - Aplicação
do art. 485, I e IV do CPC - Desnecessidade de intimação
pessoal - Hipótese que não se caracteriza como abandono
do processo, mas como deficiência de instrução da
exordial
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1006829-65.2015.8.26.0127, rel. Des. Miguel Petroni Neto,
j. v.u. em 06.02.2018).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Deste modo, deve ser mantida a extinção do
processo sem resolução de mérito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR